Tribunal: TJDFT
Processo: 0727908-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727908-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS COELHO DE GODOY AGRAVADO: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCUS VINÍCIUS COELHO DE GODOY em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0015013-27.2015.8.07.0007, determinou a suspensão do processo até a realização da Assembleia Geral de Credores aguardada nos autos da Recuperação Judicial das executadas. A parte ora agravante alega que a decisão agravada indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das executadas para que seus sócios sejam incluídos no polo passivo da demanda. Defende que a homologação do plano de recuperação judicial não implica a suspensão dos processos de execução quanto aos sócios, devedores solidários da lide em questão, devendo ser preservados os direitos do credor com relação aos coobrigados. As agravadas apresentaram contrarrazões de ID 29040304 requerendo o não conhecimento do recurso em razão da supressão de instância em relação à matéria, uma vez que não houve pedido de desconsideração de personalidade jurídica no primeiro grau. Consoante o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se o agravante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre possível conhecimento parcial do recurso em razão da inovação recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2021 17:19:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador